Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729294-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA AGRAVADO: CRISTIANE PAMELLA ALVES FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios opostos por ERBE INCORPORADORA 113 LTDA contra decisão monocrática de ID. 74608734, que não concedeu a tutela de urgência antecipada recursal. A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ERBE INCORPORADORA 113 LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo n. 0712162-22.2025.8.07.0007, movida em desfavor de CRISTIANE PAMELLA ALVES FERREIRA LIMA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 74148245), a agravante narra que desde o dia 05/06/2024, a agravada/ré não vem cumprindo com suas obrigações contratuais assumidas, de forma que o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios permanecem em atraso. Afirma que o contrato não possui mais garantia alguma, visto que o valor do débito já ultrapassou o valor do contrato. Aduzindo a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela liminar, requer seja concedida a liminar de despejo. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para que se seja a liminar confirmada. Preparo recolhido (ID 74598361). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Cuida-se, na origem, de ação de despejo proposta pela agravante em face da agravada, sustentando, em síntese, que, após entabular contrato de locação de imóvel (Unidade autônoma escritório n° 808, localizada no 8° andar do empreendimento denominado Connect Towers (" (“Empreendimento”), localizado na Cidade de Taguatinga/DF, na QS 01, Rua 212, lotes 19/23), em 25/04/2024, a locatária não vem adimplindo com os aluguéis desde junho de 2024. Com base em tais fatos, a agravante postulou o deferimento de liminar para desocupação do imóvel, a qual foi indeferida pelo d. juízo a quo nos seguintes termos: Acolho a emenda de ID 239462089. Retifique-se a autuação, a fim de constar a quantia de R$ 18.663,12 como valor atribuído à causa. Tendo em vista que, no presente caso, o contrato de locação entabulado entre as partes contempla uma das modalidades de garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91 (seguro de fiança locatícia),mostra-se descabida a concessão da vindicada liminar de despejo inaudita altera pars, consoante a regra do artigo 59, §1o, inciso IX, daquele Diploma legal, interpretado a contrario sensu, e o entendimento predominante deste Tribunal, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Seo contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.1046274, 07076223020178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Ademais, o fato de eventualmente o suposto débito ter superado o valor segurado não permite a concessão da liminar, tendo em vista a literalidade doart. 59, § 1o, IX da Lei n. 8.245/91, no sentido de queo contratodeve estar desprovido de qualquer garantia, o que não ocorre no presente caso. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. (...). Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Apesar dos argumentos invocados, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Da análise dos autos, nota-se que as partes pactuaram contrato de locação não residencial, por tempo determinado (36 meses), com seguro fiança (ID 236312872 – autos principais). Assim, ainda que a conduta praticada pelo locatário comprometa, de fato, a ordem jurídica e a boa-fé contratual, tal comportamento não tem força para afastar a legislação infraconstitucional, a qual prevê o despejo liminar do locatário inadimplente para a hipótese em que o não pagamento de encargos locatícios seja relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia. Nessa linha, o art. 59, § 1o, inciso IX, da referida lei preceitua que a liminar para desocupação será concedida em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, estando condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Aliás, ainda que seja possível a dispensa da caução prestada no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel em determinadas situações, na linha de alguns precedentes desta corte, o despejo liminar que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento pressupõe que o contrato esteja desprovido de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação de Imóveis Urbanos. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) Desse modo, a decisão combatida decidiu corretamente pelo indeferimento da liminar de despejo, porquanto a norma cogente determina que a previsão de garantia do contrato por qualquer modalidade assecuratória estabelecida no art. 37 da Lei de Locação obsta o deferimento da medida, tal como postulado pelo agravante. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSEGURADO POR FIANÇA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO LOCATÁRIO. INDEFERIMENTO. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, por estar o contrato de locação garantido por fiança (art. 37, II, da Lei 8.245/1991, falta suporte fático autorizador da pretendida liminar concessão de despejo, conforme estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991. 2. O risco de a dívida vir a aumentar excessivamente, conquanto real, aptidão não tem para, por si, afastar a disciplina clara e objetivamente positivada pelo legislador infraconstitucional, que admite o despejo liminar do locatário inadimplente quando o não pagamento de encargos locatícios for relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790636, 07216551520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 37 E 59, §1o, IX DA LEI N. 8245/91. 1. Nos termos do art. 59, §1o, IX da Lei n. 8245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 2. No caso dos autos, o contrato foi garantido por fiança e não houve a caução, razão pela qual não se permite o despejo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1236863, 07255269220198070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. I - Na ação de despejo por falta de pagamento, o contrato de locação residencial está garantido por fiança, o que impede a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 59, §1o, inc. IX, da Lei 8.245/91. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1351252, 07072279620218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, na Lei de Locação sequer consta previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, estando a hipótese restrita aos contratos de locação não residencial. De outra parte, ainda que se entendesse que o rol do art. 59, § 1o, da Lei de Locação não seja exauriente, verifica-se a não demonstração da plausibilidade do direito e do perigo da demora em se aguardar a formação do contraditório, demandando o caso análise mais exauriente pelo juízo de origem, oportunidade em que se poderá avaliar a versão dos agravados, a fim de se obter mais elementos para o deslinde da controvérsia. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇAO DE TUTELA RECURSAL. Em suas razões (ID. 74993785), a embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de garantia no contrato de locação. Argumenta que o julgado indeferiu o pedido de liminar de desocupação sob o fundamento de que o contrato estaria garantido por seguro-fiança, quando, na realidade, a cobertura securitária teria sido negada em razão da inadimplência da embargada, circunstância que afastaria a existência de garantia válida. Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento de matérias constitucionais, alegando violação aos arts. 5o, incisos XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos no recurso, o que configuraria ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz, por fim, que o afastamento dos termos do contrato e do acordo firmado entre as partes implicaria violação ao ato jurídico perfeito. Requer, desse modo, o provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civi, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada que a agravante não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal, especialmente a exigência contida no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Outrossim, constatou-se que o contrato de locação encontra-se garantido por seguro fiança, circunstância que, por expressa previsão legal, impede a concessão de liminar para desocupação do imóvel sem a prévia oitiva da parte contrária. As demais questões serão melhor elucidadas com o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Portanto, tem-se que inexiste omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os fundamentos jurídicos foram devidamente expostos e a tese da parte foi enfrentada nos limites exigidos pela legislação processual civil. Desse modo, o mero inconformismo com o resultado da decisão não justifica o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para análise meritória do agravo de instrumento. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator